Tribunal: TJDFT
Processo: 0737487-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737487-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTETICOS LTDA - ME AGRAVADO: JUMP JOY PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, MARCO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO PROMOCOES DE EVENTOS - ME, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO, JOAQUIM CARLOS DA CUNHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLAYGARDEN GRAMAS E PISOS SINTÉTICOS LTDA – ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0019571-60.2015.8.07.0001 ajuizado em desfavor de JUMP JOY PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME e OUTRO, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de incluir os sócios MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, GABRIEL DE ANDRADE DO NASCIMENTO e JOAQUIM CARLOS DA CUNHA no polo passivo da execução (ID 103856735, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 30923096). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator